Tribunal: STF
Processo: Rcl 86002
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS ADPFS Nº 1.012/PA, Nº 387/PI, E Nº 275/PB: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ATO RECLAMADO CONSISTENTE EM MEDIDA COERCITIVA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM AÇÃO DE SAÚDE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fundação Municipal de Saúde, contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina/PI, no Processo nº 0812026-26.2019.8.18.0140, pela qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 387/PI, nº 275/PB. 



    2. A reclamante narra que foi condenada, na origem, em obrigação de fazer em ação de saúde, tendo o Juízo reclamado proferido ordens de bloqueio de verbas públicas, no valor de R$ 101.380,00 (cento e um mil, trezentos e oitenta reais); pagamento de 10% dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.138,00 (dez mil, cento e trinta e oito reais); e pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), derivadas do fornecimento do sistema de infusão de insulina Minimed. Assevera que “a verba que a paciente requer é referente a valores de anos anteriores já pagos por ela”. 



    3. Alega que, se houve o descumprimento de decisão judicial, e, “se os valores forem devidos, o meio para se pagar é através do regime de precatório, em respeito ao art. 100, da CF”, e, “se os valores cobrados fossem para custear seu tratamento atual, haveria justificativa plausível para o referido bloqueio, o que não é o caso dos autos”. Afirma, ainda, que o real intuito do advogado, “é fugir do regime de precatórios/RPV e receber seus honorários, em desrespeito a ordem cronológica de pagamentos”.  



    4. Aponta que a ordem de bloqueio viola diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a exemplo das decisões firmadas nas ADPFs nº 275/PB, nº 387/PI, nº 1.012/PA.



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão pela qual se determinou o bloqueio dos ativos mencionados, e, subsidiariamente, busca a suspensão da emissão de alvará e levantamento dos valores em favor do beneficiário da ação principal, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pugna que seja cassado em definitivo o ato reclamado. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. No caso em análise, aponta-se como paradigmas de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs nº 1.012/PA, nº 387/PI, nº 275/PB. Por oportuno, transcrevo as ementas das citadas arguições de descumprimento de preceito fundamental:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 



    2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 



    3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 



    4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.”



    (ADPF nº 1.012/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 19/12/2022).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”



     (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos)  



    10. Como se vê, no âmbito das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI, o Plenário desta Corte reconheceu a impossibilidade de constrição de receitas que estejam sob disponibilidade do poder público, para pagamento de débitos trabalhistas, por cuidar-se de conduta atentatória ao regime constitucional de precatórios (art. 100, CRFB). Já no âmbito da ADPF nº 1.012/PA, declarou-se a inconstitucionalidade do bloqueio de receitas públicas com destinação orçamentária específica em serviços de saúde, para fins de pagamento de dívidas estranhas ao objeto desses contratos, diante da necessidade de proteger a execução de políticas públicas e respeitar a legalidade orçamentária (art. 167, inc. VI, CRFB).



    11. Compulsando os autos e examinando detidamente o ato reclamado, verifica-se que não houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez que a ordem de bloqueio determinada no processo originário não guarda aderência com aquelas que foram objeto dos paradigmas aventados. Cito, por oportuno, trechos da decisão ora impugnada (e-doc. 3):  



    “DECISÃO 



    Vistos… 



    Trata-se de descumprimento de obrigação de fazer em ação de saúde contra o MUNICÍPIO DE TERESINA e a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS). Considerando a sentença (Id 45583560), nos seguintes termos:



    […] Ante o exposto, diante das razões elencadas, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na presente ação, o fazendo conforme o art. 487, I do Código de Processo Civil, tornando definitivos os efeitos da decisão exarada em ID22484113, para que os réus mantenham o fornecimento do SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA Minimed (bomba de infusão de insulina) e os acessórios respectivos com valor orçado em R$43.928,00 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais), enquanto necessite a autora da citada providência.(Grifado).



    Considerando o acórdão (Id 76069722) e os embargos de declaração (Id 76069742), transitado em julgado (Id 76069899), nestes termos:



    (…) Portanto, ante o exposto, voto pelo conhecimento dos embargos, para acolhê-los, a fim de sanar a omissão apontada, complementando a decisão proferida, tão somente para determinar que a obrigação de fazer imposta seja cumprida no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual majoração ou outras medidas coercitivas, caso necessário, nos termos do art. 297 c/o art. 139, inciso IV, todos do CPC, mantendo-se, no mais o acórdão embargado. (Grifado). 



    Considerando o pedido de cumprimento de sentença (Id 76117640) da parte exequente. 



    Considerando o despacho (Id 76653100) e a expedição de ofício para o cumprimento da obrigação de fazer. Considerando a(s) manifestação(ões) da parte executada (Id 78048327, 80248926 e 82242466). 



    Considerando as decisões (Id 79375956 e 80717470), que concederam à parte executada prazo para cumprimento da obrigação de fazer. 



    Considerando manifestação autoral informando o descumprimento da obrigação de fazer e requerendo, nestes termos:



    (…) Assim requer: 1. Que seja realizado imediatamente o SISBAJUD requerido em cumprimento definitivo de sentença ID78557176, agora no importe de R$ 121.518,00 (cento e vinte um mil quinhentos e dezoito reais), que se refere 111.518,00 (cento e onze mil quinhentos e dezoito reais), e os 10.000,00 (dez mil reais), referente a multa imposta em ACÓRDÃO. 2. Encontrado os numerários em conta da requerida, que já fique autorizado expedição de alvará para levantamento de valores a fim de realizar aquisição dos materiais/insumos, no qual a autora comprovará através de nota fiscal; 3. Ressalta-se que todas as informações estão descritas e anexas em CUMPRIMENTO DEFINITVO DE SENTEÇA ID78557176. (Grifado).



    Decido. 



    1. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER 



    Observa-se que nos autos se tem obrigação de fazer e obrigação de pagar, porém, este juízo entende que, ad cautelam, primeiro se deve solver as questões relacionadas à obrigação de fazer. 



    Assim, compulsando os autos, verifica-se, portanto, a recalcitrância por parte do MUNICÍPIO DE TERESINA e FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE em efetivar o cumprimento da obrigação de fazer concedida (ID 45583560), haja vista que entre o transitado em julgado da decisão e o presente momento, já decorreu um lapso temporal quase de 4 (quatro) meses. 



    Nesse sentido, imperioso trazer a dicção do art. 536 do CPC/2015, verbis: 



    Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.



    Ao lado disso, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CNJ) editou o(s) seguinte(s) enunciado(s):



    ENUNCIADO N° 54 Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral 



    ENUNCIADO Nº 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz determinará: I) o depósito do valor do medicamento, observando o teto do PMVG, o preço com desconto, proposto no processo de incorporação da Conitec ou o valor previsto em ata de contratação pública, o que for menor, na forma do item 3.2 do tema 1234 do STF; II) inclusão de ente federado para cumprimento, na hipótese do item 3.1 do Tema 1234 do STF, se for o caso; III) bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção.”



    ENUNCIADO Nº 94 Até que possa ser concluído o processo da compra de medicamentos ou produtos deferidos por decisão judicial para regular fornecimento, o magistrado poderá determinar à parte ré o depósito judicial de valores que permitam à parte autora a aquisição, sob pena do sequestro de verbas. 



    Com isso, tanto o Supremo Tribunal Federal (AI 639436 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018), quanto o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.488.639/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 16/12/2014) admitem o bloqueio de verbas públicas para cumprimento de determinação judicial em ações de saúde, nos moldes do caso sub judice.



    Implica dizer que, ante a recalcitrância dos réus, o passo a passo para o cumprimento da tutela deferida será: (i) realização do bloqueio/sequestro em contas da parte ré, no valor do orçamento; (ii) resposta da instituição financeira comprovando que o valor sequestrado se encontra em conta judicial; (iii) juntada, pela parte autora, de termo de responsabilidade assinado; (iv) entrega dos valores bloqueados à parte autora mediante alvará, conforme seus dados bancários; (v) comprovação das despesas oriundas da aquisição de medicamentos / insumos / objeto da ação, através de nota(s) fiscal(s) nestes autos, pela parte autora, em 30 (trinta) dias, após o recebimento do alvará.



    2. DO VALOR A SER BLOQUEADO 



    Nos moldes da sentença no ID-45583560, foi concedido o fornecimento do SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA Minimed (bomba de infusão de insulina) e demais insumos necessários à realização do tratamento que possuía, naquele momento, o valor anual de R$ R$ 43.928,00 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e oito reais). 



    No entanto, em sede cumprimento de sentença, a parte exequente traz orçamento atualizado com o valor anual de R$ 50.690,00 (cinquenta mil, seiscentos e noventa reais), conforme orçamento de ID 76117947. 



    Logo, a parte exequente requer o bloqueio dos valores referente aos 2 (dois) anos sem o fornecimento do(s) insumos, que totalizam o valor de R$ 101.380,00 (cento e um mil, trezentos e oitenta reais), além do valor referente aos 10% dos honorários sucumbenciais e a multa pelo descumprimento no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) arbitrados no acórdão de ID 76069742. 



    Diante disso, somando-se os valores acima apresentados pela parte exequente (Id 78557176 e 81789559) tem-se que o valor a ser bloqueado é na cifra de R$ 121.518,00 (cento e vinte e um mil, quinhentos e dezoito reais). Assim, diante da recalcitrância da parte ré no cumprimento da obrigação de fazer, devolvem-se os autos à Secretaria para diligências junto ao SISBAJUD para materialização das orientações do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (CNJ).”  



    12. Da leitura da decisão reclamada, observa-se que a determinação de bloqueio de verbas públicas foi adotada, pela Corte de origem, como medida coercitiva para forçar o cumprimento de uma obrigação de fazer (fornecimento de tratamento de saúde) diretamente imposta ao ente público e notadamente descumprida. Referida ordem, a toda evidência, não equivale às hipóteses fáticas e jurídicas vedadas pelos paradigmas cotejados, que tratam, especificamente, do bloqueio de verbas para pagamento de dívidas de terceiros e da burla ao regime de precatórios para satisfação de dívidas de valor de empresa estatal.



    13. Nesse contexto, não há como reconhecer a necessária relação de aderência entre o contexto analisado nos autos originários e o conteúdo dos paradigmas suscitados. Reitero que os comandos constantes das ADPFs nº 1.012/PA, nº 275/PB e nº 387/PI visam coibir: (i) o desvio de verbas públicas para pagamento de débitos de terceiros e (ii) a burla ao regime constitucional de precatórios para quitação de dívidas de valor. A decisão reclamada, em contraste, não se insere em nenhuma dessas hipóteses, pois aplica uma medida coercitiva para garantir o cumprimento de uma obrigação de fazer personalíssima e de caráter fundamental (direito à saúde), imposta diretamente ao ente público. Trata-se de uma aplicação direta do poder geral de cautela e efetivação do juiz (arts. 139, inc. IV, e 536, do CPC), em conformidade com a jurisprudência específica e pacífica do próprio Supremo Tribunal Federal para casos de recalcitrância do Poder Público em matéria de saúde. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento. Bloqueio de verbas públicas. Possibilidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento de medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 607.582/RS. 3. Agravo regimental não provido. ”



    (AI nº 639.436-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/09/2018, p. 17/10/2018; destaques acrescidos)



    14. Cabe realçar, ademais, que a finalidade da decisão reclamada não foi a de alterar a ordem de credores ou desrespeitar o planejamento orçamentário em favor de um particular, mas sim dar concretude a um comando judicial transitado em julgado que tutela um direito fundamental, diante da falha do Estado em cumprir seu dever constitucional primário. O bloqueio de verbas, nesse cenário, não é um fim em si mesmo (pagamento), mas um meio de coerção para a realização de um direito.



    15. Registro, em complemento, que no âmbito do Tema nº 45 da Repercussão Geral (RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2017, j. 11/09/2017), o Plenário desta Corte assentou a inaplicabilidade do regime dos precatórios às obrigações de fazer, declarando, portanto, que estas não se submetem à sistemática de pagamentos prevista no art. 100 da Constituição Federal. Na hipótese, o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão reclamada envolve, justamente, obrigação de fazer (em ação de saúde), harmonizando-se, portanto, aos termos do referenciado paradigma.



    16. Em suma, a decisão reclamada não desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nos paradigmas cotejados, pois o silogismo jurídico aplicado pelo magistrado de piso partiu de premissas fáticas e normativas diversas, alinhando-se, em verdade, a outra vertente jurisprudencial do STF, que legitima o uso de medidas drásticas para assegurar a supremacia da Constituição e a efetividade do direito à saúde. A ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados impõe a negativa de seguimento da reclamação.



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator